Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703865-23.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GERSON RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Ao compulsar os autos verifico que foi determinada a intimação do Agravado via AR para apresentar resposta ao agravo de instrumento. A referida diligência restou frustrada, conforme certidões de ID 13205660 e 13655282. Contudo, observo que a parte Agravante informou em seu recurso que “os Procuradores da parte contrária são a DRA. IARA FREITAS MIURA, OAB/GO N° 4.374 e ADALBERTO PEREIRA COSTA OAB/GO N° 20.974, ambos com endereço profissional na Avenida T-7, n. 296, salas 11 e 15, Setor Oeste, Goiânia/GO. CEP: 74140-110”. (ID 13205660 – Pág.2) Nesse norte, determino a renovação do ato para que o Agravado seja intimado via DJE, para responder o recurso, na pessoa de seus advogados supramencionados - Dra. Iara Freitas Miura, OAB/GO n° 4.374, e Adalberto Pereira Costa, OAB/GO N° 20.974, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator